Tribunal: TJDFT
Processo: 0746925-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. AUSENTE. PROCURAÇÃO ASSINADA COM CERTIFICADO DIGITAL. POSSIBILIDADE. INVALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS E PROVAS SOBRE A FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DO EMBARGANTE. PROVA DO INADIMPLEMENTO. NÃO APRESENTADA. REMESSA DO FEITO À CONTADORIA. DESNECESSÁRIA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ATOS EXPROPRIATÓRIOS NÃO PRATICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 411, II, do Código de Processo Civil reconhece a validade de documentos identificados por certificado digital. Nesse contexto, a procuração ad judicia assinada com token válido, emitido pela plataforma Gov.br e dotado da possibilidade de verificação de validade documental é juridicamente aceita e suficiente para garantir a regularidade da representação da parte.
2. Instruída a Ação de Execução com contrato de prestação de serviços assinado pelos signatários e por duas testemunhas, constitui ônus da Embargante apresentar alegações capazes de suscitar a falsidade documental, nos termos do art. 431 do Código de Processo Civil. A alegação de invalidade do documento, sem qualquer amparo de argumentos, meios de prova ou do simples requerimento de realização de perícia implica em impugnação genérica, incapaz de invalidar a prova apresentada pelo exequente.
3. Nos termos do art. 917, I, o executado poderá suscitar a inexigibilidade da obrigação em seus Embargos à Execução. Assim, apresentado o título executivo, constitui ônus da embargante comprovar ter quitado a dívida.
4. Os autos devem ser remetidos à contadoria quando o auxílio técnico for necessário para a realização de cálculos. Caso contrário, a diligência afronta, a um só tempo, a duração razoável do processo e a eficiência do Tribunal. 4.1 Fixados os parâmetros para a incidência dos juros da mora e da correção monetária a incidir de maneira simples sobre a dívida principal, os cálculos podem ser realizados pela calculadora disponibilizada pelo Tribunal, sem necessidade de remessa dos autos ao auxiliar do juízo.
5. Não há que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando sequer foi ordenada a prática de atos executórios.
6. Recurso conhecido e não provido.